Tribunal: TJDFT
Processo: 0717197-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. ASTREINTES. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA DE FORMA CLARA E CRISTALINA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE CONTIDA NO AGRAVO. MERO INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A obscuridade ocorre quando o julgador, ao prolatar a decisão, não se expressa de maneira clara ou precisa, impedindo que se compreenda com exatidão o seu integral conteúdo. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos, de forma cristalina e coerente, que embasaram a decisão, atinentes à impossibilidade de redução ou exclusão do valor das astreintes, o acórdão não pode ser apontado como obscuro por simplesmente divergir das teses apresentadas.
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo, razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração, sendo certo que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.